Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015358-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DORVALINO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 206.865.601-91 (AGRAVANTE), INDUSMIL - INDUSTRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.184.168/0001-02 (AGRAVADO), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE MELO NETO - CPF: 299.199.321-91 (AGRAVADO), JOEL PEREIRA - CPF: 524.547.979-68 (AGRAVADO), ROSALVO CEZARO - CPF: 634.016.909-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITAÇÃO DESTINADA APENAS ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a liberação da quantia de R$ 3.404,04, bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de se tratar de valor inferior a 40
salários mínimos
, portanto impenhorável. O agravante concorda com a liberação dos valores vinculados ao coexecutado, por se
tratarem
de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), mas impugna a liberação dos valores bloqueados da conta da empresa executada, por entender que a regra de impenhorabilidade não se aplica a pessoas jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se estende às pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do CPC destina-se exclusivamente às pessoas físicas, visando assegurar o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que tal impenhorabilidade não se aplica às pessoas jurídicas, uma vez que estas não são titulares dos direitos fundamentais que justificam a proteção patrimonial mínima.

A decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados na conta da empresa executada carece de respaldo legal e contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O próprio agravante reconhece a licitude da liberação dos valores pertencentes ao coexecutado João Fernandes de Melo Neto, por se
tratarem
de verbas de natureza alimentar protegidas pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024,
DJe
24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015358-34.2025.8.11.0000

DORVALINO PEREIRA DE MACEDO
X
INDUSMIL - INDUSTRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA e outros (
3)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DORVALINO PEREIRA DE MACEDO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais em Fase de Cumprimento de Sentença n. 0001436-50.2010.8.11.0005, ajuizada por JO
Ã
O FERNANDES DE MELO NETO, ROSALVO CEZARO, JOEL PEREIRA, INDUSMIL - IND
Ú
STRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, determinou a liberação da quantia de R$ 3.404,04, bloqueada por meio do sistema SISBAJUD, por considerar que o valor é inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável.

Para tanto, o agravante sustenta que, embora concorde com a liberação do valor bloqueado da conta do
co-executado
João Fernandes de Melo Neto, por se tratar de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), discorda da liberação da quantia bloqueada na conta da empresa INDUSMIL Indústria de Madeiras e Transportes Ltda. – ME, uma vez que a proteção conferida pelo Código de Processo Civil, relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, não se aplicando às pessoas jurídicas.

Em decisão liminar (
id n.
287025876), foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender a liberação dos valores bloqueados na conta da empresa agravada, até o julgamento final deste recurso.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos reside na análise da aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do C
ódigo de Processo Civil
, a valores bloqueados em conta bancária pertencente a pessoa jurídica.

De fato, tem-se que o dispositivo legal referido estabelece que

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Todavia, a interpretação conferida pela jurisprudência,
sobretudo no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que tal regra visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial, razão pela qual não se estende às pessoas jurídicas.

O próprio STJ tem reiteradamente decidido que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

2.
Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que
direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).

3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

5. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

6. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.)

Portanto, a decisão
recorrida
, ao determinar a liberação de valores bloqueados na conta bancária da empresa executada INDUSMIL - Indústria de Madeiras e Transportes Ltda - ME, sob o argumento de que seriam impenhoráveis por se tratar de montante inferior a 40
salários-mínimos
, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência dominante.

Ressalta-se, por oportuno, que o próprio agravante manifestou concordância quanto à liberação do valor bloqueado na conta do coexecutado João Fernandes de Melo Neto, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário, hipótese que efetivamente atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a
manutenção da constrição do valor de R$ 1.157,16 (mil cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) existente na conta bancária da empresa executada INDUSMIL - Indústria de Madeiras e Transportes Ltda
–
ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025